Tribunal: TJDFT
Processo: 0706691-37.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ÔNUS DA PROVA. CONTRATO VÁLIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. O recorrente/autor sustenta que nunca pretendeu contratar os serviços de cartão de crédito consignado – RMC, que foi induzido pelo banco a acreditar que estava contratando um empréstimo consignado e que os descontos em sua folha de pagamento nunca cessam. A r. sentença reconheceu a revelia da parte ré e intimada, deixou de apresentar contrarrazões.
2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
3. A teor do disposto no art. 373, I, do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. Ademais, a regra prevista no art. 6o, VIII, do CDC, estabelece que a mera existência de relação de consumo entre as partes não autoriza a automática inversão do ônus da prova, sendo necessária a existência de verossimilhança nas suas alegações ou a hipossuficiência do consumidor consistente na obtenção da prova, o que não se verifica na espécie.
4. Nessa linha, cabia ao autor apresentar aos autos prova de que houve vício de consentimento na contratação do empréstimo, que fora ludibriado pelo réu a contratar modalidade de empréstimo diversa da pretendida, ou que o contrato firmado entre as partes não apresentava todas as informações de maneira adequada e clara (art. 6o, III, do CDC).
5. Desse modo, considerando que o autor/recorrente não se desincumbiu de comprovar a alegada abusividade das cláusulas contratuais ou o vício de consentimento, deve prevalecer o contratado, privilegiando-se o princípio do pacta sunt servanda.
6. Por fim, consigna-se que os contratos de cartão de crédito com reserva de margem consignável são dotados de legalidade e, ainda que, normalmente, tenham altas taxas de juros, ao consumidor é conferida a possibilidade de realizar o pagamento total da fatura, além do valor mínimo descontado em seu contracheque. Assim como todo contrato de cartão de crédito se o consumidor se limita a pagar apenas o mínimo da fatura, sobre o restante incidirão juros, que poderão alcançar montante de valor elevado. Ainda assim, as taxas de juros são inferiores as de cartão de crédito tradicional e de cheque especial.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais, sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões, nos termos do art. 55, da Lei n. 9.099/95, cuja exigibilidade fica suspensa, ante a concessão do benefício da justiça gratuita.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95